Tribunal: TJMT
Processo: 1026285-04.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026285-04.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[VENICIO SILVA ARAUJO - CPF: 059.294.241-44 (EMBARGANTE), THIAGO FRANCA CABRAL - CPF: 004.843.901-04 (ADVOGADO), HUGO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 050.584.681-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), FUNDACAO CESGRANRIO - CNPJ: 42.270.181/0001-16 (EMBARGADO), ROBERTO HUGO DA COSTA LINS FILHO - CPF: 078.875.687-73 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL S/A (EMBARGANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME
E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE DE QUESTÃO OBJETIVA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À VIGÊNCIA DE DISPOSITIVO LEGAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por candidato em face de acórdão que deu provimento às apelações interpostas pela
banca
e pel
a empresa responsável pelo concurso
, reformando sentença concessiva de segurança em mandado impetrado para anular a questão nº 40 da prova de concurso público regulado pelo Edital nº 01-2022/001 BB. A parte embargante sustenta que o julgado incorreu em omissão e contradição por não ter reconhecido que a base legal da referida questão estaria revogada pela Lei Complementar nº 179/2021, o que caracterizaria erro grosseiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao rejeitar a alegação de que a base normativa da questão nº 40 da prova do concurso público foi revogada, o que comprometeria a validade da questão impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado expressamente reconhece a vigência do art. 10, I, da Lei nº 4.595/64, afastando a alegação de revogação total da competência do Conselho Monetário Nacional quanto à emissão de papel-moeda.

4.
A fundamentação reafirma que a alternativa “E” da questão nº 40 encontra respaldo na legislação vigente e está de acordo com o conteúdo programático previsto no edital do certame.

5.
Não se constata omissão, contradição ou erro material no acórdão, uma vez que a questão da revogação parcial da Lei nº 4.595/64 foi enfrentada e afastada pela decisão colegiada.

6.
O inconformismo do embargante traduz pretensão de rediscussão da matéria já decidida, finalidade que não se compatibiliza com a natureza dos embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configuram omissão ou contradição os embargos de declaração que se limitam a reiterar tese já devidamente enfrentada no acórdão recorrido.

A permanência da vigência do art. 10, I, da Lei nº 4.595/64 afasta a alegação de que a questão nº 40 do concurso público baseia-se em norma revogada.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco comportam efeitos modificativos quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 4.595/64, art. 10, I; LC nº 179/2021, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1925737/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28.03.2022,
DJe
30.03.2022.

R
ED

1026285-04.2023.8.11.0041

VENICIO SILVA ARAUJO

X
BANCO DO BRASIL
AS e
FUNDACAO CESGRANRIO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VENÍCIO SILVA ARAÚJO (Id. nº 30
9332395
), em face do v. Acórdão proferido por esta Colenda Quarta Câmara de Direito Privado (Id. nº 306912363), que deu provimento às apelações interpostas por FUNDAÇÃO CESGRANRIO (Id. nº 300185859) e BANCO DO BRASIL S.A. (Id. nº 300185861), reformando a sentença (Id. nº 300185851) e denegando a segurança pleiteada em Mandado de Segurança objetivando a anulação da questão nº 40 da prova do concurso regido pelo Edital nº 01-2022/001 BB.

Sustenta a embargante que o v. Acórdão incorreu em omissão e contradição, porquanto não teria enfrentado o argumento de que o art. 13 da Lei Complementar nº 179/2021 revogou os incisos do art. 4º da Lei nº 4.595/64 que conferiam competência ao Conselho Monetário Nacional (CMN) para autorizar a emissão de papel-moeda, de modo que a questão nº 40 estaria baseada em norma revogada, configurando erro grosseiro. Requer o saneamento das omissões, com atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e restabelecer a sentença de primeiro grau.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as embargadas (Id. nº
312090353
e Id. nº
312205889
), pugnando pelo não acolhimento dos
aclaratórios
.

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento aos recursos de apelação da Fundação Cesgranrio e do Banco do Brasil S.A., para reformar a sentença concessiva da segurança e reconhecer a validade da questão nº 40 do concurso público.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do
eg
. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1925737 PR 2021/0022414-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2022).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na
difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)
”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol., 11ª Ed., São Paulo, Saraiva, 1996, p. 260).

No caso, o v. Acórdão embargado não apresenta os vícios apontados. A
Câmara
julgadora foi expressa ao afirmar que o art. 10, I, da Lei nº 4.595/64 continua vigente, de modo que a emissão de papel-moeda pelo Banco Central depende de autorização do CMN, e que a alternativa “E” da questão nº 40 está em conformidade com a legislação e com o conteúdo programático do edital. Assim, não há omissão a ser suprida, tampouco contradição entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

Ressalte-se que a alegação de revogação do art. 4º da Lei nº 4.595/64 foi devidamente apreciada e afastada pelo acórdão, que consignou expressamente a inexistência de revogação do art. 10, I, base normativa da questão impugnada, circunstância que afasta a caracterização de erro grosseiro. O inconformismo da parte embargante traduz mera pretensão de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se presta o recurso de embargos de declaração.

Dessa forma, não se justifica a atribuição de efeitos infringentes, pois ausentes omissão ou contradição capazes de alterar o resultado do julgamento.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

R E L A T Ó R I O

R
ED

1026285-04.2023.8.11.0041

VENICIO SILVA ARAUJO

X
BANCO DO BRASIL
AS e
FUNDACAO CESGRANRIO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VENÍCIO SILVA ARAÚJO (Id. nº 30
9332395
), em face do v. Acórdão proferido por esta Colenda Quarta Câmara de Direito Privado (Id. nº 306912363), que deu provimento às apelações interpostas por FUNDAÇÃO CESGRANRIO (Id. nº 300185859) e BANCO DO BRASIL S.A. (Id. nº 300185861), reformando a sentença (Id. nº 300185851) e denegando a segurança pleiteada em Mandado de Segurança objetivando a anulação da questão nº 40 da prova do concurso regido pelo Edital nº 01-2022/001 BB.

Sustenta a embargante que o v. Acórdão incorreu em omissão e contradição, porquanto não teria enfrentado o argumento de que o art. 13 da Lei Complementar nº 179/2021 revogou os incisos do art. 4º da Lei nº 4.595/64 que conferiam competência ao Conselho Monetário Nacional (CMN) para autorizar a emissão de papel-moeda, de modo que a questão nº 40 estaria baseada em norma revogada, configurando erro grosseiro. Requer o saneamento das omissões, com atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e restabelecer a sentença de primeiro grau.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as embargadas (Id. nº
312090353
e Id. nº
312205889
), pugnando pelo não acolhimento dos
aclaratórios
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025